Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSIÇÃO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário relativa a financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de revisão dos encargos contratuais e de exclusão da cobrança de seguro prestamista, mantendo a integralidade do contrato e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a observância do princípio da dialeticidade recursal; (ii) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (iii) a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios e da cláusula de capitalização diária, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iv) a suposta prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento; e (v) o cabimento de repetição de indébito.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação enfrenta, de forma clara e direta, os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao indeferimento da perícia contábil e à legalidade dos encargos contratuais, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias à formação de seu convencimento, podendo julgar antecipadamente a lide quando o acervo documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil em ação revisional de contrato bancário quando a discussão é essencialmente de direito e a parte não demonstra, concretamente, o prejuízo sofrido.
5. As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo a revisão dos juros remuneratórios medida excepcional, condicionada à demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado para a mesma época e modalidade de crédito, ônus do qual não se desincumbiu a autora, que não logrou demonstrar, de forma concreta, a abusividade dos juros em relação à taxa média de mercado.
6. Admitida, em contratos bancários, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, não há falar em nulidade da cláusula ou em violação ao dever de informação quando ausente prova de que a forma de cálculo adotada tenha implicado onerosidade excessiva ou cobrança de encargos superiores aos decorrentes das taxas nominal e efetiva indicadas no instrumento contratual.
7. A caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista pressupõe prova de que o produto foi imposto como condição para a concessão do crédito, o que não se verifica quando o contrato evidencia a facultatividade da contratação e inexiste prova de vício de consentimento ou de restrição à liberdade de escolha do consumidor, devendo ser mantida a cobrança.
8. Rejeitados os pedidos revisionais por ausência de prova de ilegalidade ou abusividade dos encargos contratados, não há suporte fático-jurídico para a repetição do indébito, uma vez não demonstrada a existência de cobrança indevida.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. Em ações revisionais de cédula de crédito bancário relativa a financiamento de veículo, incide o Código de Defesa do Consumidor, mas a revisão de juros remuneratórios e de cláusula de capitalização exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado e de onerosidade excessiva; 2. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente de direito e o acervo documental é suficiente para o julgamento; e 3. A cobrança de seguro prestamista não é nula se a contratação é facultativa e não comprovada a imposição do produto como condição para a concessão do crédito, restando afastada a repetição do indébito quando inexistente prova de cobrança indevida.”